Tribunal: TJMT
Processo: 1000681-48.2022.8.11.0050
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000681-48.2022.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARTINHO DIAS PEREIRA - CPF: 581.324.491-34 (APELADO), DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 018.472.391-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INAPLICABILIDADE DO TEMA 07 (IRDR No 1023732-44.2022.8.11.0000) – APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 2o E 10o, DO CPC – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – VEDAÇÃO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA (TEMA 1.076 DO STJ) – PROCESSO INICIADO NA JUSTIÇA COMUM – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA - AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS FIXADOS EM SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Ainda que os autos tenham tramitado em Vara Comum, a remessa à Turma de Recursal faz com que o procedimento a ser observado seja o da Lei 9.099/95, que em seu artigo 55 prevê que “
a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé
”.

Deve ser afastada condenação dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos Juizados Especiais, cujo rito afasta tal aplicação, consoante artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art. 27, da Lei n. 12.153/2009.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara de Campo Novo do Parecis, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, ao reconhecer a perda superveniente do objeto da ação e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões pelo recorrido, pleiteando a manutenção da sentença.

Eis a suma do essencial.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Dispensado o relatório.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara de Campo Novo do Parecis, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, ao reconhecer a perda superveniente do objeto da ação e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem.

Passo ao enfrentamento das teses aventadas pelo recorrente.

O §10 do Art. 85 do CPC/2015: Honorários Sucumbenciais em Hipóteses de Perda de Objeto

A fixação dos honorários sucumbenciais no Código de Processo Civil (CPC) é orientada pelos princípios da sucumbência e da causalidade. Geralmente, quem perde a causa (princípio da sucumbência) é responsável pela existência do processo e, portanto, deve arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios (princípio da causalidade).

Contudo, nem sempre a responsabilidade pelos honorários decorre exclusivamente de quem foi derrotado no mérito. Há situações, como na perda de objeto, em que a extinção do processo sem resolução de mérito exige a aplicação exclusiva do princípio da causalidade.

A perda de objeto ocorre quando, após o ajuizamento da ação, alguma circunstância faz desaparecer o interesse de agir, levando à extinção do processo sem análise do mérito (art. 485, VI e VIII, do CPC). Nesse caso, a definição da responsabilidade pelos honorários sucumbenciais não se baseia na sucumbência material, pois não houve sentença de mérito. O §10 do art. 85 do CPC esclarece que, nesses casos, os honorários devem ser arcados por quem deu causa ao processo.

Assim, cabe ao juiz, diante da perda de objeto, identificar quem foi responsável pela instauração da demanda, para imputar-lhe os ônus sucumbenciais. Esse entendimento está consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que afirma que a responsabilidade pelos honorários processuais segue o princípio da causalidade, impondo os encargos a quem deu origem à demanda (REsp 837.204/RS, rel. Min. Luiz Fux).

Portanto, nos casos de extinção por perda de objeto, a correta atribuição dos honorários deve considerar quem foi responsável pela instauração do processo, aplicando-se o princípio da causalidade em vez do da sucumbência.

Distinção do Tema 07 – IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000

No presente caso, trata-se de uma ação de obrigação de fazer proposta para custeio de tratamento de saúde, na qual a sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão da perda do objeto. Verificou-se que o Estado foi quem deu causa à ação, sendo responsável pela instauração do processo.

É importante destacar que, embora o Tema 07 do IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000, julgado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tenha estabelecido critérios para o arbitramento de honorários advocatícios em demandas que envolvem a prestação de serviço público de saúde contra a Fazenda Pública, o presente caso se distingue significativamente do tema mencionado.

O Tema 07 trata especificamente de ações com julgamento de mérito, permitindo que os honorários sejam arbitrados com base no valor da condenação ou, em casos de condenação ilíquida, conforme o valor atualizado atribuído à causa, em conformidade com os §§2o e 3o do art. 85 do CPC.

Nessas hipóteses, a decisão judicial resolve o mérito da demanda, resultando na fixação de uma obrigação pecuniária à Fazenda Pública. Assim, o critério estabelecido no Tema 07 é aplicável a situações em que há clara definição de responsabilidade e o cálculo dos honorários sucumbenciais se baseia no resultado obtido no julgamento do mérito.

Entretanto,
no caso em questão, a ação foi extinta sem resolução de mérito devido à perda de objeto, o que altera completamente o panorama jurídico
. A perda de objeto ocorre quando, após o ajuizamento da demanda, surge um fato superveniente que retira o interesse processual, impedindo a continuidade da análise do mérito.

Nessas circunstâncias,
como não houve julgamento do mérito e, portanto, não há condenação líquida ou ilíquida contra a Fazenda Pública, não se pode aplicar o critério de arbitramento de honorários estabelecido no Tema 07
.

Portanto, é necessário realizar a técnica da distinção (distinguishing) entre o presente caso e o Tema 07. Enquanto o tema repetitivo aborda o arbitramento de honorários em ações com resolução de mérito, a situação aqui apresentada envolve extinção do processo sem julgamento de mérito.

Diante disso, o parâmetro aplicável é o princípio da causalidade, conforme previsto no §10 do art. 85 do CPC, o qual dispõe que, em casos de extinção do processo por perda de objeto, a parte que deu causa à demanda é responsável pelo pagamento dos honorários sucumbenciais.

Assim, o sobrestamento dos processos em virtude do julgamento de recurso especial no âmbito do Tema 07 não deve ser aplicado ao presente caso, uma vez que se trata de situação jurídica diversa.

A presente demanda requer análise independente, pautada no princípio da causalidade, visto que não houve resolução de mérito e a Fazenda Pública foi a parte que deu causa à existência do processo. Essa distinção é essencial para evitar a aplicação equivocada de precedentes e assegurar que os honorários advocatícios sejam devidamente fixados com base nas especificidades do caso concreto.

Do Arbitramento dos Honorários no Caso de Perda do Objeto

Superada a questão acima, resta claro que, nos termos do §2o do art. 85 do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Esse critério é aplicável em situações com julgamento de mérito, resultando em condenação ou proveito econômico mensurável para a parte vencedora.

Contudo, no presente caso, em que a ação foi extinta sem resolução de mérito devido à perda de objeto, a condenação em honorários sucumbenciais deve seguir abordagem distinta. Como não houve condenação ou proveito econômico direto e considerando que a Fazenda Pública deu causa ao processo, a fixação da verba honorária deve ser arbitrada com base no valor atualizado da causa, conforme prevê o §2o do art. 85 do CPC.

Portanto, em ações que se extinguem sem julgamento de mérito, como a presente, a verba honorária sucumbencial deve ser calculada sobre o valor da causa, devidamente atualizado. Essa forma de arbitramento assegura que os honorários reflitam proporcionalmente o trabalho desempenhado, mesmo na ausência de condenação no mérito, respeitando os parâmetros estabelecidos no CPC e aplicando de forma justa o princípio da causalidade.

Nesse sentido, decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
.
QUANTUM. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA
. OBSERVÂNCIA. 1. Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. 2. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2o), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3o), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido. 3. Nos termos do art. 85, § 6o, do CPC/2015, "os limites e os critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito". 4. Hipótese em que o feito foi extinto, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto da ação, sendo certo que a União deve arcar com os honorários advocatícios (princípio da causalidade), arbitrados com a observância da tarifação estabelecida pelo legislador. 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.757.370/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

Ainda no mesmo sentido, colhe-se da Jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO INTERNO — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL —
PERDA DE OBJETO - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
- ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ARTIGO 85, §§2o, 3o, INCISO I E 6o, DO CPC
– QUANTUM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA - TEMA 1.076/STJ
- DECISÃO RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. I - No caso sob judice, o valor atribuído à causa quando do seu ajuizamento em 10.09.2019, foi de R$ 11.000,00 (onze mil reais) por não ser irrisório, não se justifica a fixação dos honorários advocatícios com base no art. 85, §8o, do CPC, ou no mínimo estabelecido pela tabela de honorários da Seccional da OAB/MT, de modo que não se pode falar que o valor do proveito econômico obtido foi inestimável ou irrisório e, tampouco seja uma quantia exorbitante. II - O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados. III – Recurso desprovido.
(N.U 1010018-13.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA –
PERDA DE OBJETO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL (§ 2o do artigo 85) – POSSIBILIDADE – APELAÇÃO DESPROVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS – RENÁLISE – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ORA ESCOLHIDA.
Em caso de encerramento de ação por perda de objeto, os honorários advocatícios serão da responsabilidade de quem deu causa ao processo (§10, do art. 85 do CPC).
A orientação do STJ em sede de Recurso Repetitivo é de que “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. (STJ, REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.). Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.
(N.U 0001684-62.2015.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 22/05/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DE GRÃOS JÁ CONSTRITOS FAVOR DA APELANTE AMAGGI – ACORDO ENTABULADOS PELAS PARTES DA AÇÃO DE EXECUÇÃO -
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
–
SENTENÇA DE EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO EM HONORÁRIOS
– CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE 50% DAS CUSTAS – INSURGÊNCIA RECURSAL -
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ÔNUS DA PARTE EMBARGADA – SENTENÇA REFORMADA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS
- RECURSO PROVIDO. [...] II -
Nos termos do artigo 85, § 10o, do CPC, quanto houver perda do objeto o ônus da sucumbência deve recair em quem deu causa ao processo.
III - Na hipótese sub judice, apelada/ AGRO FORT COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP, ao indicar inadequadamente a constrição dos grãos, motivou o ajuizamento dos Embargos de Terceiro e por isso deve arcar com a verba honorária, bem como pagar as despesas processuais. IV -
frente ao principio da causalidade, a sentença deve ser reformada para condenar a parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas processuais.

(N.U 1000109-08.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

Frise-se por fim que, de acordo com a tese de observância obrigatória, firmada no julgamento do REsp 1906618/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, "
i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
". (Tema 1.076/STJ),

Honorários Advocatícios – Processo que Tramitou em Primeiro Grau na Justiça Comum – Afastamento da Verba Honorária – Necessidade de observância do rito especial estabelecido pela Lei n. 9.099/1995.

Ainda que os autos tenham tramitado em Vara
Comum
, a remessa à Turma de Recursal faz com que o procedimento a ser observado seja o da Lei 9.099/95, que em seu artigo 55 prevê que “
a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-
fé”.

Em casos semelhantes a augusta Turma Recursal vem decidindo:

RECURSOS INOMINADOS – SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PLEITO DA AUTORA DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
REMESSA DOS AUTOS E RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - INCABÍVEIS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU (LEI 9.099/05, ART. 55)
– PLEITO DO ESTADO PARA SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA POR PENHORA ON LINE - POSSIBILIDADE – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ainda que os autos tenham tramitado em Vara Comum, a remessa à Turma de Recursal faz com que o procedimento a ser observado seja o da Lei 9.099/95, que em seu artigo 55 prevê que “a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé”.
2. É plausível a substituição da aplicação da multa diária, em caso de descumprimento da ordem judicial, por bloqueio de valores. 3. Recurso da parte Autora conhecido e não provido. Recurso do Requerido conhecido e provido. (N.U 1000811-55.2022.8.11.0109, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DOS RECLAMADOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
PRIMEIRA INSTÂNCIA NÃO HÁ CONDENAÇÃO DO VENCIDO NAS VERBAS SUCUMBENCIAIS.
EM SEGUNDO GRAU O RECORRENTE, VENCIDO, DEVE SER CONDENADO A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEI No 9.099/95, ART. 55. RECURSO IMPROVIDO.
No Juizado Especial a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, deve ser condenado a pagar honorários advocatícios. (N.U 1025273-43.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DOCUMENTOS EXIBIDOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA –
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA O JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA POR FORÇA DO IRDR No 85560/2016 – PROCESSAMENTO PELAS NORMAS QUE REGEM O MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
–
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE
– INTELIGÊNCIA DO ART. 55, CAPUT, DA LEI No 9.099/95 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1007507-62.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/03/2021, Publicado no DJE 04/03/2021)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MÉRITO ADMINISTRATIVO - CONTROLE PELO JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O JUIZADO ESPECIAL - PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS - AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU EM FACE DO APORTE DOS AUTOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO. 1. O dispositivo citado pelo recorrente prevê a majoração dos honorários advocatícios no julgamento de 2o grau, porém se aplica apenas à Justiça Comum.
O acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau, não exige recolhimento de custas e a sentença não fixará honorários advocatícios, de modo que o pedido do recorrente de majoração do valor arbitrado a este título resta prejudicado.
2.
Reversão da condenação dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos Juizados Especiais, cujo rito afasta tal aplicação, consoante artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art. 27, da Lei n. 12.153/2009.

3. Recurso prejudicado. (N.U 0035361-60.2009.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

Desse modo, imperiosa se faz o afastamento da condenação dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos Juizados Especiais, cujo rito afasta tal aplicação, consoante artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art. 27, da Lei n. 12.153/2009.

Conclusão

Em síntese, a extinção do processo sem resolução de mérito por perda do objeto exige a aplicação do princípio da causalidade, atribuindo à parte que deu causa ao ajuizamento da ação a responsabilidade pelos honorários advocatícios. Nesse caso, o Estado deve arcar com tais honorários, pois sua conduta originou a demanda judicial.

Ademais, é necessário realizar o
distinguishing
em relação ao Tema 07 (IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000), uma vez que este se aplica apenas a situações em que há julgamento de mérito e fixação de condenação pecuniária. No presente caso, a ação foi extinta sem resolução de mérito devido à perda de objeto, o que torna inaplicável o precedente mencionado, evitando-se assim a aplicação indevida de jurisprudência não pertinente.

No que tange ao arbitramento dos honorários advocatícios, quando ausente condenação ou proveito econômico mensurável, a fixação deve ocorrer sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no §2o do art. 85 do CPC e Tema 1076 do STJ. Essa medida assegura que a remuneração do advogado seja proporcional ao trabalho realizado, mesmo na ausência de condenação, em respeito aos critérios legais estabelecidos.

Deve ser afastada condenação dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos Juizados Especiais, cujo rito afasta tal aplicação, consoante artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art. 27, da Lei n. 12.153/2009.

Dispositivo

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e afastar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024